Tribunal: STF
Processo: RHC 93469
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
   PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO-CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL
   DE JUSTIÇA. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DA REVISÃO CRIMINAL.
   PRECEDENTES. QUESTIONAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
   APRECIADAS NA SENTENÇA: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
   RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE
   OFÍCIO PARA EXCLUIR A MAJORANTE DO ART. 18, INC. III, DA LEI N.
   6.368/76 E GARANTIR A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
   PRECEDENTES.
1.      É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal
   Federal no sentido de que cabe aos Tribunais Superiores, em
   habeas corpus, o conhecimento das questões compreendidas no
   âmbito da devolução da revisão criminal.
2.      Não se presta o
   habeas corpus para ponderar da suficiência das circunstâncias
   judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração
   da pena-base, mormente quando se verifica na espécie a indicação
   de fatos concretos. Precedentes.
3.      A majorante da associação
   eventual para a prática do crime de tráfico ilícito de
   entorpecentes, prevista no art. 18, inc. III, primeira parte, da
   Lei n. 6.368/76, foi revogada pela Lei n. 11.343/06. Obediência à
   retroatividade da lei penal mais benéfica.
4.       A Lei n.
   11.464/07 - no ponto em que disciplinou a progressão de regime -
   trouxe critérios mais rígidos do que os anteriormente
   estabelecidos na Lei de Execução Penal, vigente à época do fato.
   Não se aplica o cumprimento da pena imposta pelos critérios da
   Lei n. 11.464/07, o que significaria afronta ao princípio da
   irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, inc. XL, da
   Constituição da República e art. 2º do Código Penal).
   Precedentes.
5.      Recurso Ordinário em Habeas corpus ao qual se
   nega provimento.
6.      Habeas corpus concedido de ofício para
   excluir da condenação do Recorrente a majorante do art. 18, inc.
   III, da Lei n. 6.368/76 e afastar o óbice à progressão de regime
   prisional.